Tribunal: TJBA
Processo: 0575580-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0575580-34.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: DANILO MORBECK PELEGRINI DE GOES Advogado(s): Apelada: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA Advogado(s):FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, GUSTAVO CARVALHO DE MENEZES, LAYLA PEDREIRA PASSOS DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ADITAMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE. MENSALIDADES DEVIDAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Incumbe ao estudante acobertado por financiamento estudantil o acompanhamento de eventuais alterações do processo de aditamento do contrato, por meio do sítio eletrônico do FIES na internet ou pelo serviço de atendimento ao estudante da Caixa Econômica Federal. Inteligência do artigo 34, caput e § 3º, da Portaria Normativa nº 02/2008, do Ministério da Educação. Comprovado que o Apelante tinha ciência de que o aproveitamento acadêmico inferior a 75% (setenta e cinco por cento) acarretaria a perda do financiamento estudantil, deverá responder pelo pagamento das mensalidades exigidas pela instituição de ensino da semestralidade 2018.1 e 2018.2, por força do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0575580-34.2018.8.05.0001, tendo como Apelante Danilo Morbeck Pelegrini de Góes e Apelada ASBEC – Sociedade Baiana de Educação e Cultura S/A (Centro Universitário Jorge Amado – UNIJORGE), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator